Tribunal: TJDFT
Processo: 0731089-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731089-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAISSA MARQUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAISSA MARQUES DO NASCIMENTO contra decisão (Id. 134582514 dos autos no 0713460-21.2022.8.07.0018) que, em ação de obrigação de fazer proposta pela ora agravante em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para anular o gabarito das questões impugnadas, proceder a correção dos cálculos da pontuação da autora e a sua reclassificação no certame, sob fundamento de que não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem, de plano, o seu direito. Em suas razões recursais, a autora agravante alega a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência no feito de origem, quais sejam, a verossimilhança das alegações, consubstanciada na ilegalidade do ato da Administração Pública; e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade da sua não participação nas demais etapas do certame, bem como dos eventuais prejuízos à celeridade do concurso público. Ressalta que a discricionariedade conferida às bancas examinadoras não é absoluta, soberana ou independente, devendo ser observados os princípios que norteiam os atos administrativos em geral; bem como que é cabível a intervenção do Poder Judiciário no presente caso, pois o que se pretende é a realização do controle de legalidade (não do mérito administrativo), considerando que as questões de concurso público devem prezar pela clareza e objetividade. Sustenta que uma questão impugnada extrapolou o conteúdo programático prefixado no Edital do certame e a outra deu margem à duplicidade de interpretação, ante a omissão de informação relevante, não tendo a Administração Pública dado a publicidade necessária à motivação do ato que gerou a manutenção do gabarito. Invoca a observância dos artigos 9o, inciso III, e 10o, inciso VII, da Lei 4.949/12, que dispõe sobre a necessidade de o edital normativo ser elaborado de forma clara e objetiva, de maneira a possibilitar a perfeita compreensão de seu conteúdo. Salienta que a concessão da medida pleiteada não prejudicará os demais candidatos do certame, pois há mais vagas do que candidatos concorrendo às etapas subsequentes, não havendo que se falar em violação ao princípio da isonomia. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que a autora prossiga nas demais fases do concurso público, com a reserva de vaga, em caso de eventual aprovação, até o julgamento final da ação originária. No mérito, postula pela confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face da concessão da gratuidade de justiça (Id. 134582514 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque, não se vislumbra, a priori, a plausibilidade do direito alegado, pois é pacífico na jurisprudência pátria que o controle jurisdicional de atos administrativos praticados em concurso público somente pode se realizar de forma excepcional, quando verificado que a banca examinadora ultrapassou os limites da legalidade, o que não se vislumbra nas questões da prova objetiva apontadas pela recorrente. Em análise sumária das provas carreadas aos autos, não é possível observar ilegalidade ou fraude praticada pela banca examinadora, tendo em vista que as questões apresentadas não estariam em desacordo com o conteúdo programático do Edital, que estabelece a cobrança de “Noções de História e Geografia do Distrito Federal” e “Noções de Raciocínio Lógico”. A respeito do tema o Excelso Supremo Tribunal Federal, aos 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, sob a sistemática da repercussão geral, ao apreciar o tema 485 entendeu o seguinte: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Aos réus agravados para apresentarem resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora